Tribunal: TJDFT
Processo: 0074307-82.2002.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. COISA JULGADA. MATÉRIA TRATADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
1. O fato de a sentença ter sido prolatada antes de julgamento de agravo de instrumento não consubstancia vício. Aliás, em regra, “2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau.” (Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Hipótese em que desnecessário e inútil aguardar desfecho de agravo de instrumento para prolação de sentença recorrida.
2. Satisfeito o cumprimento de sentença satisfeito, não há falar em reexame dos cálculos realizados – ainda que por meio de argumentação diversa – se já rediscutidos em acórdão transitado em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada e, consequentemente, ao princípio da segurança jurídica (artigos 505 e seguintes do Código de Processo Civil)
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.